Tribunal: STF
Processo: ARE 1345968
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2): 



    APELAÇÕES Ação civil pública Contratação de funcionários comissionados para funções previstas nos artigos 21 e 22 da Lei Complementar nº 161/2017 que poderiam ser exercidas por quaisquer servidores ocupantes de cargos efetivos Inconstitucionalidade dos artigos 21 e 22 da Lei Complementar nº 161/2017 Vício de forma Arguição de Inconstitucionalidade Questão dirimida pelo Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0017964-11.2020.8.26.0000, o qual decidiu pela declaração de inconstitucionalidade apenas do artigo 21 da Lei Complementar nº 161/2017, que criou e regulamentou o cargo de Assessor Parlamentar Ação civil pública parcialmente procedente Recursos parcialmente providos 



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II e V, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei impugnada está dentro do padrão legislativo em vigor naquele Estado e que dele não diverge na alegada “carga de indeterminação jurídico- conceitual”.



    Alega-se que as atribuições previstas para o cargo em questão, o qual exige lealdade política, são típicas de assessoramento. Por fim, destaca-se que existe no Município apenas um único cargo do tipo declarado inconstitucional, evidenciando o respeito aos ditames constitucionais. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça negou, em parte, seguimento ao recurso extraordinário porque o acórdão recorrido estaria em conformidade com o decidido no Tema 1010 (RE 1.041.210/SP) da sistemática da repercussão geral do STF. Quanto às demais questões, O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide no caso o óbice da Súmula 636 do STF (eDOC 22). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Preliminarmente, não conheço, em parte, do recurso, considerando que a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou o Tema 1010 da repercussão geral, no qual esta Corte tratou da controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37, incs. II e V, da Constituição da República) para a criação de cargos em comissão.



    Consoante a orientação firmada pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do AI 760.358-QO (Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010), não é cabível agravo a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal de decisão do tribunal de origem que aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Caberia, no caso, agravo interno direcionado ao próprio tribunal de origem. Confira-se a ementa do referido julgado:



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida (...)



    No mesmo sentido, o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem é o agravo interno.



    Ainda, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie.



    Quanto à parte remanescente, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se na vedação da Súmulas 636 do STF. Entretanto, o agravante limitou-se a reiterar as razões do apelo extremo, nada aduzindo sobre o referido fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA  287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA  287  DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012). 



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF. 



      
Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente